Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÕES NÃO OCORRIDAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há vício no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.